Tribunal: TJDFT
Processo: 0711170-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711170-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA AGRAVADO: MARIA BETANIA DE SOUZA RANGEL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por DF Hospital Odontológico Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Maria Betânia de Souza Rangel (proc. no 0709002-40.2021.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário para que informe o estágio atual de execução do contrato cujo objeto é o veículo indicado à penhora pelo agravante (ID no 117672155). 2. Na origem (processo no 0709002-40.2021.8.07.0003), o agravante informou que o gravame decorrente da alienação fiduciária no veículo indicado à penhora foi baixado (ID no 125068404, págs. 1-3). 3. Considerando a utilidade e o objeto deste Agravo de Instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe e justifique se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO